Tribunal: TJDFT
Processo: 0746890-44.2024.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0746890-44.2024.8.07.0001 APELANTE: JOAO VICTOR BATISTA PIRES APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. DECISÃO Mantido o indeferimento da gratuidade de justiça ao apelante-réu, ele foi intimado para efetuar o preparo do recurso, em cinco dias, sob pena de não conhecimento por deserção (id. 73017967), e não cumpriu a determinação (id. 74069083). Anote-se ainda que o prazo recursal quanto ao indeferimento da gratuidade de justiça findou em 16/7/2025, conforme consulta aos expedientes no Pje. Isso posto, não conheço da apelação do réu, porque deserta, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo, à Secretaria, para certificar o trânsito em julgado e retornar o processo ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 17 de julho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora